Tribunal: TJSP
Processo: 1043984-64.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043984-64.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TIAGO
GERALDO MACEDO PENA, é apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-64.2017.8.26.0602 -Voto no 35334
2
Comarca: SOROCABA – 7a VARA CÍVEL
Apelante: TIAGO GERALDO MACEDO PENA
Apelada: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
MM. Juiz Prolator: José Elias Themer
VOTO No 35.334
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de
cobrança c.c. indenização por danos morais. O
segurado não faz jus à indenização securitária por
invalidez parcial e permanente se as sequelas não
representam
impedimento,
consideradas
suas
características pessoais e constatadas no laudo
pericial.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 254/255, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização fundada em seguro de vida e
acidentes pessoais em grupo, e condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade.
Apela o requerente (fls. 257/266). Sustenta, em
síntese, que padece de invalidez parcial permanente, circunstância coberta
pelo seguro, e que caracteriza a obrigação de indenizar. Esclarece que o i.
perito se limitou a analisar as lesões sob a ótica de doença, cuja
indenização depende de invalidez total, ao passo que se trata, em verdade,
de lesão equiparada a acidente de trabalho típico, nos termos do REsp
324.197/SP. Acrescenta que o expert se pronunciou sobre a capacidade
laborativa para atividade que desconhece e sequer foi avaliada. Assevera
que há nos autos outros documentos médicos idôneos que comprovam a
invalidez permanente do autor. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 294/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-64.2017.8.26.0602 -Voto no 35334
3
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante
pretende o recebimento de indenização securitária. Na inicial, relatou ser
funcionário de indústria metalúrgica e beneficiário de um seguro de vida em
grupo, contratado e subsidiado por sua empregadora. Afirmou que, em
razão das atividades físicas desenvolvidas em suas funções laborativas,
padece de limitação de movimentos e força motriz do segmento lombar,
caracterizando sua invalidez parcial permanente. Acrescentou que a
apelada se negou a pagar a indenização pela via administrativa, devida no
patamar de 70% do capital segurado, ou aquele que viesse a ser apurado
em perícia.
Na contestação, a apelada alegou, em suma, que o
evento não é coberto pelas apólices, que exigem invalidez permanente e
total decorrente de doença, circunstância diversa da apresentada pelo
segurado (fls. 53/62). Após réplica (fls. 187/190), o apelante foi submetido à
perícia em 23.10.2018 (fls. 228/244). Sobre o laudo manifestou-se apenas a
requerida (fls. 247/252), sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente
a lide.
Em que pese às razões do recorrente, cuido que a r.
sentença deve ser preservada tal como lançada.
Com efeito, regularmente intimado para se manifestar
sobre o laudo pericial, o autor deixou transcorrer in albis o prazo assinalado
(fls. 248 e 253), o que resulta na preclusão temporal da oportunidade para
impugná-lo, e autoriza sua adoção como elemento de convencimento.
Por sua vez, o perito de confiança do Juízo

especialista em Ortopedia e Traumatologia que atua em órgão de referência
no Estado
concluiu pela ausência de qualquer invalidez funcional ou
laborativa.
O exame médico judicial indica “Cicatriz mediana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043984-64.2017.8.26.0602 -Voto no 35334
4
medindo 8 cm. Mobilidade toraco lombar com restrição mínima. Indolor ao
arco de movimento” (fl. 231), observando categoricamente que “A patologia
de cunho degenerativo como a espondiloartrodiscopatia lombar não possue
cura mas sim controle de sintomas” e que “no momento pericial esta
patologia estavam presente porem não cursava com limitações (ausência de
dados objetivos que comprovam restrições decorrentes destas patologias no
exame físico)” (fl. 232), concluindo que “Não há comprometimento funcional
decorrente destas doenças no momento da perícia” (fl. 242).
Desta feita, irrelevante perquirir sobre a gênese das
lesões que apresenta o segurado, na medida em que o laudo, reitere-se,
não impugnado, comprova que não resultam em qualquer grau de invalidez.
Enfim, nesse contexto, legítima a recusa da requerida
e correta a r. sentença, que está de acordo com os elementos constantes
dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator